Tribunal: TJMT
Processo: 1011542-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011542-20.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NUTRIFIGO LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pela 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de Ação Anulatória, deferiu a tutela de urgência, para suspender a exigibilidade da obrigação tributária do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal do Estado de Mato Grosso – FEEF – e seu lançamento.
Da análise dos autos, observo que o presente recurso foi distribuído a minha relatoria por prevenção, em razão de ser Relator do Mandado de Segurança n. 1019574-48.2019.8.11.0000, em trâmite na Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, consoante a certidão de Id. 44469965 e 44456495.
Com efeito, nos termos do § 1o, do art. 80 do RI/TJMT, que dispõe:
Art. 80 -. § 1° - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal (Negritei).
Logo, é claro que inexiste prevenção no presente caso, uma vez o presente Recurso de Agravo de Instrumento não advém da mesma lide que o aludido Mandado de Segurança n. 1019574-48.2019.8.11.0000.
Não bastasse isso, nem mesmo as demandas são conexas, já que buscam tutelas judicias diferente, uma vez que na ação de base deste Agravo de Instrumento postulam a inconstitucionalidade da contribuição financeira destinada ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal do Estado de Mato Grosso – FEEF.
Por sua vez o Mandado de Segurança n. 1019574-48.2019.8.11.0000, pretende que as autoridades coatoras realizem a migração para o novo sistema de benefício fiscal, sem a desistência da ação que discute o FEEF/MT.
Dessa forma, DETERMINO a regular distribuição deste recurso de Agravo de Instrumento.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de maio de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.